Tribunal: STF
Processo: HC 234178
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 117.853/2003-STF (doc. eletrônico 17), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ formula pedido de vista destes autos, “considerando que o Parquet Fluminense é o autor da Ação Penal promovida em face do Paciente GABRIEL LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Processo n° 0267523-71.2022.8.19.0001)”.



    Esclarece, ainda, que: 



    “O Parquet estadual tem interesse direto no processo, sendo certo que ostenta referida qualidade nos autos dos HC nº 791335/RJ (2022/0395857-8), HC nº 848491/RJ (2023/0300022-0), RHC nº 177474/RJ (2023/0069340-0) e RHC nº 186736/RJ (2023/0319075-2), no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato coator do presente writ advém do referido Habeas Corpus nº 848491, conforme informação constante no portal do Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao número de origem do presente remédio constitucional.



    [...]



    Neste passo, o Ministério Público requer a Vossa Excelência que seja franqueado o pleno acesso ao Habeas Corpus em apreço, uma vez que guarda correlação com a ação penal iniciada na Justiça Comum Estadual, tal como se visualiza no presente caso.”



    É o breve relatório. Decido.



    De fato, nos autos do Recurso Extraordinário 985.392/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 946), o Tribunal Pleno desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e aprovou a seguinte tese: 



    “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal.”



    Ante o exposto, defiro o pedido de vista formulado.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator